Tribunal: TJDFT
Processo: 0720536-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720536-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: New Colchoes Ltda Agravado: Capital 1 Investimentos Imobiliários Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária New Colchoes Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0710699-10.2018.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por Capital 1 Investimentos Imobiliários LTDA em desfavor de Free Park Colchões - Comercial De Colchões e Enxovais LTDA - EPP e New Colchões LTDA, ambos qualificados nos autos, onde a parte autora narra, em síntese, que na execução ajuizada contra a primeira ré não obteve êxito em sua empreitada em razão do comportamento dos devedores, em abuso da personalidade jurídica e estruturação de grupo econômico. Afirma que o grupo econômico de empresas por trás da marca DR COLCHÃO atua no mercado de Brasília há mais de 15 (quinze) anos, cujos sócios são Aparecida Estela Ulhoa, André Ilhoa de Jesus, Rodrigo Ulhoa de Jesus, Ricardo Ulhoa de Jesus, Dorival Uno de Jesus e Joana D’arc Ilhoa de Jesus e que as empresas, após assumirem dívidas, apresentam pedido de liquidação voluntária ou tornam-se inaptas para o exercício da atividade empresarial devido ao descumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias. Defende o desvio de finalidade argumentando que os sócios criam pessoas jurídicas, assumem dívidas com terceiros, solicitam a baixa das empresas na Receita Federal e Junta Comercial, e criam novas empresas com o mesmo objeto social e muitas vezes no mesmo endereço da empresa antiga, para dificultarem a localização de ativos por parte de seus credores. Relata que, embora a empresa executada possuísse como sócia Aparecida Estela Ulhoa, quem efetivamente administrava a empresa era André Ulhoa de Jesus, Ricardo Ulhoa de Jesus e Rodrigo Ulhoa de Jesus, conforme inúmeros e-mails e comunicações trocadas entre as partes e que a empresa a executada instalada em seu imóvel possuía o nome fantasia “DR COLCHÃO”, mesmo nome fantasia da empresa New Colchões Ltda e exerce atividade de comércio varejista de artigos de colchoaria, conforme certidão simplificada. Aponta que as comunicações relacionadas ao contrato de locação eram feitas pelos e-mails: andre.ulhoa@drcolchao.com.br e ricardo.ulhoa@drcolchao.com.br, cujo domínio é “drcolchao.com.br”, conforme cadeia de e-mails e que o domínio está registrado em nome de Joana Darc Ulhoa de Jesus e André Ulhoa, conforme extrato da consulta do domínio pelo “registrobr.com.br. Requer-se que seja reconhecido o grupo econômico entre a Executada Free Park Colchões - Comercial De Colchões e Enxovais Ltda. - Epp, inscrita no CNPJ sob o n. 16.784.317/0001-04 e a NEW COLCHÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o n. 30.044.961/0001-69. Ao ID 96553717 foi deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em sua peça de impugnação (ID 114665276) alega New Colchões LTDA a inexistência dos requisitos essenciais para desconsideração da personalidade jurídica argumentando inexistência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial e que não se esgotaram as medidas constritivas para constatar a ausência de bens livres e desembaraçados ou esgotamento do patrimônio da sociedade. Afirma ainda que houve extinção regular da empresa Free Park Colchões, que a única sócia da devedora principal é Aparecida Estela Ulhoa e que não há provas de que a executada era administrada pelos sócios da empresa New Colchões LTDA. Resposta à impugnação ao ID 117484451. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Da análise da inicial verifica-se que o presente incidente foi instaurado com a finalidade de se reconhecer a existência de grupo econômico entre as pessoas jurídicas requeridas e a consequente desconsideração indireta da personalidade jurídica a fim de incluí-las no polo passivo da execução. A definição de grupo econômico se encontra na Lei das Sociedades Anônimas - Lei n. 6.404/1976: "Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção (pode ser convenção não escrita) pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns”. Dessa forma, pode-se concluir que para a existência de um grupo econômico, ainda que não contratual, deve restar comprovado que as empresas envolvidas (i) combinam recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetivos ou (ii) participam de atividades ou empreendimentos comuns. Além disso, deve também haver vínculo societário (mesmos sócios ou pequena alteração na composição societária). A par de toda documentação acostada aos autos, bem como da análise das razões expostas pelas partes, não pairam dúvidas acerca da existência de grupo econômico, senão vejamos. Não se trata de simples alegação de dificuldade do credor no recebimento de seu crédito ou mera observância de alguma identidade de sócio. Toda documentação colacionada pelo autor demonstra que não se trata de mera semelhança de algumas características entre as pessoas jurídicas requeridas e as partes demandas na execução, mas sim da inequívoca demonstração da incidência de abuso de direito, caracterizado pela confusão patrimonial. A certidão simplifica de ID 96243930 comprova que a empresa Free Park Colchões possuía como sócia Aparecida Estela Ulhoa e foi extinta. A empresa tinha como objeto social: “Comércio Varejista de Colchões e Produtos de Colchoaria, Enxovais de Cama, Mesa e Banho, Artigos de Utilidades Domésticas, Móveis de Quarto, Sala e Cozinha, Eletrodomésticos. Já a certidão simplifica de ID 96243933 comprova que a empresa New Colchões possui como sócios André Ulhoa de Jesus e Rodrigo Ulhoa de Jesus, estabelecida na Quadra QI 4 LOTE 26 - Bairro Setor Industrial (Taguatinga) e tem como objeto social: “Comércio Varejista De Colchões e Produtos de Colchoaria, Enxovais de Cama, Mesa e Banho, Artigos de Utilidades Domésticas, Móveis de Quarto, Sala e Cozinha, Eletrodomésticos. Embora afirme a requerida New Colchões LTDA a ausência dos requisitos legais para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tais argumentos não merecem prosperar. As certidões simplificadas de todas as empresas que atuam com o nome fantasia DR COLCHÃO corroboram com alegação do autor, não impugnada pela ré, de vínculo parentesco na gestão da atividade comum entre todas as empresas. O esforço comum na gestão das empresas Free Park Colchões e New Colchões é comprovado pelas mensagens de ID e que ID 92481558 contatos com André Ulhoa e Rodrigo Ulhoa de Jesus, sócios da empresa New Colchões tratam de assuntos atinentes ao contrato de locação executado, firmado com a empresa Free Park Colchões, razão pela qual não deve ser acolhido o argumento da ré de que não há provas de que a executada era administrada pelos sócios da empresa New Colchões LTDA. Ademais, conforme comprovado na documentação colacionada aos autos, a criação de 25 (vinte e cinco) pessoas jurídicas com atividade econômica idêntica, sócios pertencentes ao mesmo grupo familiar, endereços de localização em lojas anteriormente fechadas e a quantidade de ações em que essas empresas são rés são elementos aptos a ilidir a presunção de mudança apenas formal da titularidade das pessoas jurídicas de forma a prejudicar os seus credores. A exemplo, comparando as certidões simplificadas de ID 96243930 e 96243933, verifica-se que a empresa New Colchões possui filial localizada na SGCV 6580, Lote 9, Guará/DF mesmo endereço em que já estabelecida a executada Free Park Colchões. Corrobora com argumento de gestão por grupo familiar o contrato social de ID 114665280 em que os sócios da pessoa jurídica New Colchões, André Ulhoa e Rodrigo Ulhoa, são filhos de Joana D'arc Ulhoa de Jesus e Dorival Lino de Jesus, sócios da empresa de nome fantasia DR COLCHÃO SOBRADINHO ME (ID 96507371, foi transferida para a cidade de Salvador/BA (ID 96507374). Do exposto, tem-se que as empresas Free Park Colchões e New Colchões compartilham do mesmo nome fantasia (DR COLCHÃO), atuam no mesmo ramo de atividade, e que, em que pese possuírem quadro societário diverso, os sócios da empresa e New Colchões (André Ulhoa e Rodrigo Ulhoa) participarara ativamente da gestão da empresa executada extinta (Free Park Colchões), gerindo de forma ativa o contrato de locação executado e que o encerramento formal das empresas com a reabertura de novo estabelecimento no mesmo endereço da empesa fechada pela qual resta configurado o grupo econômico. Diante de todo o explanado, é inconteste o abuso da personalidade jurídica, configurado pela confusão patrimonial, estando presentes os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. Assim, reconheço a existência de grupo econômico entre as empresas Free Park Colchões e New Colchões e defiro a desconsideração da personalidade jurídica para incluir as pessoas jurídicas ora requeridas no polo passivo da execução. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 36596743), em síntese, que a ausência de localização de bens pertencentes à devedora não justifica a desconsideração da personalidade jurídica. Também aduz que não está demonstrada a existência de desvio de finalidade, restando ausentes os requisitos para a desconsideração aludida. Argumenta que a dissolução, ainda que de modo irregular, de sociedade empresária não pode motivar a desconsideração da personalidade jurídica, afirmando ainda que inexiste grupo econômico entre as sociedades empresárias indicadas, bem como que há a necessidade de esgotamento dos meios ordinários de tentativa de localização de bens como pressuposto da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o indeferimento do requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em questão. A guia de pagamento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidas aos presentes autos (Id. 36596746 e Id. 36596744). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. IV, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de abuso de personalidade que justifique a pretendida desconsideração da personalidade jurídica da devedora. O cerne da questão reside na aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), que exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Ainda em relação aos requisitos necessários à desconsideração o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50 DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp no 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014)” (Ressalvam-se os grifos) A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” Convém destacar que a possibilidade de efetivação da desconsideração da personalidade jurídica não requer a comprovação de que restaram frustradas todas as alternativas para a localização de bens pertencentes à devedora. Isso porque essa espécie de requisito consistiria em condição impossível. Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CPC/2015. PROCEDIMENTO PARA DECLARAÇÃO. REQUISITOS PARA A INSTAURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE DIREITO MATERIAL. DESCONSIDERAÇÃO COM BASE NO ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE SUA COMPROVAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica não visa à sua anulação, mas somente objetiva desconsiderar, no caso concreto, dentro de seus limites, a pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás dela se escondem, com a declaração de sua ineficácia para determinados efeitos, prosseguindo, todavia, incólume para seus outros fins legítimos. 2. O CPC/2015 inovou no assunto prevendo e regulamentando procedimento próprio para a operacionalização do instituto de inquestionável relevância social e instrumental, que colabora com a recuperação de crédito, combate à fraude, fortalecendo a segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, apresentando como modalidade de intervenção de terceiros (arts. 133 a 137) 3. Nos termos do novo regramento, o pedido de desconsideração não inaugura ação autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção, inclusive, há muito admitida pela jurisprudência, tendo a normatização empreendida pelo novo diploma o mérito de revestir de segurança jurídica a questão. 4. Os pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica continuam a ser estabelecidos por normas de direito material, cuidando o diploma processual tão somente da disciplina do procedimento. Assim, os requisitos da desconsideração variarão de acordo com a natureza da causa, seguindo-se, entretanto, em todos os casos, o rito procedimental proposto pelo diploma processual. 5. Nas causas em que a relação jurídica subjacente ao processo for cível-empresarial, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica será regulada pelo art. 50 do Código Civil, nos casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 6. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 7. Recurso especial provido. (REsp 1.729.554/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 6/6/2018) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso o abuso de personalidade jurídica pela devedora está devidamente demonstrado, tendo em vista a confusão patrimonial entre as sociedades empresárias denominadas “Free Park Colchões” e “New Colchões”, como bem pontuou o Juízo singular por meio da douta decisão ora impugnada, senão vejamos: “A par de toda documentação acostada aos autos, bem como da análise das razões expostas pelas partes, não pairam dúvidas acerca da existência de grupo econômico, senão vejamos. Não se trata de simples alegação de dificuldade do credor no recebimento de seu crédito ou mera observância de alguma identidade de sócio. Toda documentação colacionada pelo autor demonstra que não se trata de mera semelhança de algumas características entre as pessoas jurídicas requeridas e as partes demandas na execução, mas sim da inequívoca demonstração da incidência de abuso de direito, caracterizado pela confusão patrimonial. A certidão simplifica de ID 96243930 comprova que a empresa Free Park Colchões possuía como sócia Aparecida Estela Ulhoa e foi extinta. A empresa tinha como objeto social: “Comércio Varejista de Colchões e Produtos de Colchoaria, Enxovais de Cama, Mesa e Banho, Artigos de Utilidades Domésticas, Móveis de Quarto, Sala e Cozinha, Eletrodomésticos. Já a certidão simplifica de ID 96243933 comprova que a empresa New Colchões possui como sócios André Ulhoa de Jesus e Rodrigo Ulhoa de Jesus, estabelecida na Quadra QI 4 LOTE 26 - Bairro Setor Industrial (Taguatinga) e tem como objeto social: “Comércio Varejista De Colchões e Produtos de Colchoaria, Enxovais de Cama, Mesa e Banho, Artigos de Utilidades Domésticas, Móveis de Quarto, Sala e Cozinha, Eletrodomésticos. Embora afirme a requerida New Colchões LTDA a ausência dos requisitos legais para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tais argumentos não merecem prosperar. As certidões simplificadas de todas as empresas que atuam com o nome fantasia DR COLCHÃO corroboram com alegação do autor, não impugnada pela ré, de vínculo parentesco na gestão da atividade comum entre todas as empresas. O esforço comum na gestão das empresas Free Park Colchões e New Colchões é comprovado pelas mensagens de ID e que ID 92481558 contatos com André Ulhoa e Rodrigo Ulhoa de Jesus, sócios da empresa New Colchões tratam de assuntos atinentes ao contrato de locação executado, firmado com a empresa Free Park Colchões, razão pela qual não deve ser acolhido o argumento da ré de que não há provas de que a executada era administrada pelos sócios da empresa New Colchões LTDA. Ademais, conforme comprovado na documentação colacionada aos autos, a criação de 25 (vinte e cinco) pessoas jurídicas com atividade econômica idêntica, sócios pertencentes ao mesmo grupo familiar, endereços de localização em lojas anteriormente fechadas e a quantidade de ações em que essas empresas são rés são elementos aptos a ilidir a presunção de mudança apenas formal da titularidade das pessoas jurídicas de forma a prejudicar os seus credores. A exemplo, comparando as certidões simplificadas de ID 96243930 e 96243933, verifica-se que a empresa New Colchões possui filial localizada na SGCV 6580, Lote 9, Guará/DF mesmo endereço em que já estabelecida a executada Free Park Colchões. Corrobora com argumento de gestão de por grupo familiar o contrato social de ID 114665280 em que os sócios da pessoa jurídica New Colchões, André Ulhoa e Rodrigo Ulhoa, são filhos de Joana D'arc Ulhoa de Jesus e Dorival Lino de Jesus, sócios da empresa de nome fantasia DR COLCHÃO SOBRADINHO ME (ID 96507371, foi transferida para a cidade de Salvador/BA (ID 96507374). Do exposto, tem-se que as empresas Free Park Colchões e New Colchões compartilham do mesmo nome fantasia (DR COLCHÃO), atuam no mesmo ramo de atividade, e que, em que pese possuírem quadro societário diverso, os sócios da empresa e New Colchões (André Ulhoa e Rodrigo Ulhoa) participarara ativamente da gestão da empresa executada extinta (Free Park Colchões), gerindo de forma ativa o contrato de locação executado e que o encerramento formal das empresas com a reabertura de novo estabelecimento no mesmo endereço da empesa fechada pela qual resta configurado o grupo econômico. Diante de todo o explanado, é inconteste o abuso da personalidade jurídica, configurado pela confusão patrimonial, estando presentes os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. Assim, reconheço a existência de grupo econômico entre as empresas Free Park Colchões e New Colchões e defiro a desconsideração da personalidade jurídica para incluir as pessoas jurídicas ora requeridas no polo passivo da execução.” (Ressalvam-se os grifos) O cenário descrito revela que, de fato, houve a constituição de novas pessoas jurídicas com a finalidade de substituição da devedora no exercício da atividade empresária do ramo de venda de colchões. Em verdade, a devedora tem promovido sucessivas alterações societárias, envolvendo os mesmos sócios e a manutenção da atividade empresária, Essa situação reforça a nítida confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas. Convém ressaltar que a recorrida constatou, aos 10 de junho de 2022, ao comparecer presencialmente à loja do grupo econômico em questão e efetuar compra com pagamento por meio de “Pix”, que o valor do pagamento foi direcionado para a sociedade empresária “Nova Dr. Colchão comércio de Colchões Ltda”, cujo nome foi posteriormente modificado para “Comércios Tela Azul Ltda”. Essa situação revela que a devedora tem promovido sucessivas alterações empresariais com a provável finalidade de ocultação de bens, sem, no entanto, a ocorrência de alteração da composição dos sócios ou dos respectivos estabelecimentos empresariais. Diante desse contexto os elementos probatórios produzidos até o momento são suficientes para a demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por essa razão não está satisfeito o requisito da "probabilidade de provimento do recurso". Fica dispensado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator